Tribunal: TJPA
Processo: 0819758-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819758-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA LEAO PINTO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) saber se a segregação cautelar do paciente violou o princípio da presunção de inocência e; (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, existe fundada razão para a busca domiciliar.

4. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como ocorreu na espécie, em que o paciente foi preso na posse de aproximadamente 1 kg de “maconha”.

5. Sendo a prisão preventiva decretada mediante decisão fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade da medida extrema, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade.

6. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade quando a prisão preventiva é decretada em decisão fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade da medida extrema. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 581.374/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 9/6/2020; STJ, RHC n. 200.911/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 923.435/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023; Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO BATISTA LEÃO PINTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 23491163) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23734827), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23847828).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na impetração, alega-se que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do crime, na quantidade de droga apreendida e na suposta necessidade de garantia da ordem pública, acrescentando, ainda, que a busca domiciliar ocorreu em razão de denúncia anônima e sem autorização do coacto.

Não obstante, verifica-se pelos elementos colhidos na fase investigativa que a situação fática que ensejou a prisão decorreu de prévia diligência policial, conforme documentado nos autos (ID 23484998, pág. 12-14), existindo fundada razão para a busca domiciliar, sobretudo porque, “no caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida” (STJ,
AgRg no HC n. 581.374/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 9/6/2020).

Outrossim, inexiste constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação na decisão objurgada, porquanto o juiz apontou a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, indicando motivação idônea para decretar a prisão preventiva ao salientar que “o autuado foi preso com quantidade significativa de droga (1kg)”, sendo necessária a custódia para garantir a ordem pública (ID 23484998, pág. 33-34).

Nesse contexto, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ,
RHC n. 200.911/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024).

Desse modo, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - dois tabletes de 1kg de maconha (ID 23734826, pág. 16-17) -, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, “justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 923.435/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024), inexistindo violação ao princípio da não culpabilidade (STJ,
AgRg no HC n. 658.317/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021).

Nesse espeque, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, sendo “incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/02/2025